Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA RECURSAL (BLOQUEIO DE VALORES). ABRANGÊNCIA DO TRATAMENTO. ASTREINTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por C. C. C., menor impúbere, representado por sua genitora, contra o Acórdão no 2004223, da 5a Turma Cível, que negou provimento às apelações do autor e da operadora U. N. – C. C., mantendo sentença que: (i) obrigou a cobertura e custeio de tratamento multidisciplinar para TEA; (ii) determinou o reembolso de despesas; e (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O embargante aponta omissões/contradições sobre: (a) indeferimento do bloqueio de valores em tutela recursal; (b) extensão da cobertura a futuras alterações terapêuticas; (c) confirmação/majoração de astreintes; (d) majoração dos danos morais; e (e) base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A ré apresenta contrarrazões pela rejeição. O Ministério Público do DF e Territórios opina pelo conhecimento e rejeição. Consta registro de pagamento da condenação em 20/10/2025 (ID 77589176).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no indeferimento do bloqueio de valores em tutela recursal; (ii) estabelecer se há omissão quanto à extensão da cobertura para eventuais alterações futuras do tratamento prescrito; (iii) determinar se há omissão na análise de confirmação e majoração das astreintes; (iv) verificar se há omissão ou contradição quanto à majoração dos danos morais; e (v) verificar se há omissão ou contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do acórdão.
4. O indeferimento do bloqueio de valores em sede recursal está motivado na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação e na inexistência de resistência atual da ré ao cumprimento da sentença (CPC, arts. 300 e 1.012, § 4o), distinguindo-se o bloqueio pretérito fundado em descumprimento de tutela de urgência; inexiste omissão ou contradição.
5. A tese do acórdão embargado reconhece a cobertura obrigatória do tratamento multidisciplinar para TEA e atribui ao médico assistente a indicação das terapias adequadas (RN ANS no 539/2022), o que afasta omissão sobre ajustes terapêuticos e impede provimento genérico para eventos futuros e incertos.
6. A confirmação, execução e eventual modificação (majoração/minoração) das astreintes competem ao juízo do cumprimento de sentença, de modo que a ausência de majoração em segundo grau não configura omissão.
7. A manutenção do quantum de R$ 5.000,00 a título de dano moral está expressamente fundamentada na proporcionalidade e razoabilidade; a pretensão de majoração traduz inconformismo com o mérito e não revela omissão/contradição, sendo o dano moral reconhecido in re ipsa na recusa indevida de cobertura.
8. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o art. 85, § 2o, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico (art. 86, parágrafo único), não havendo vício a sanar; divergência quanto à interpretação de precedentes do STJ não se corrige por embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).”; “2. A falta de risco atual e de resistência ao cumprimento da decisão afasta o bloqueio de valores em tutela recursal (CPC, arts. 300 e 1.012, § 4o).”; “3. A condenação para cobertura de tratamento multidisciplinar do TEA, com indicação terapêutica pelo médico assistente, dispensa provimento genérico para alterações futuras, bastando prescrição idônea no curso da execução.”; “4. A confirmação, execução e eventual modificação das astreintes devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença.”; “5. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico não puder ser aferido com precisão (CPC, art. 85, § 2o).”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV; 300; 1.012, § 4o; 85, § 2o; 86, parágrafo único. CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX. RN ANS no 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.973.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 16/03/2023.